Tribunal: TJSP
Processo: 2015800-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo instrumental. Seguro DPVAT. Cobrança. Decisão de primeiro grau na qual indeferido o pedido de gratuidade formulado pelo demandante. Inconformismo.

Declaração de pobreza, com presunção relativa, todavia, restou indicada a situação de hipossuficiência do requerente, pelas evidências dos autos. Quem é realmente pobre, procura a Defensoria Pública ou o Juizado Especial,

Ementa:
Agravo instrumental. Seguro DPVAT. Cobrança. Decisão de primeiro grau na qual indeferido o pedido de gratuidade formulado pelo demandante. Inconformismo.

Declaração de pobreza, com presunção relativa, todavia, restou indicada a situação de hipossuficiência do requerente, pelas evidências dos autos. Quem é realmente pobre, procura a Defensoria Pública ou o Juizado Especial, mas, excepcionalmente, concede-se o benefício, aguardando-se eventuais provas em contrário. Recurso do acionante provido, tudo nos estreitos limites do agravo.